Tribunal: TJDFT
Processo: 0003872-11.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0003872-11.2015.8.07.0007 Classe judicial: Apelação Cível Apelantes: Josmar Fernandes da Costa Jussara Fernandes da Costa Jaciara Costa Azevedo Espólio de Maria Aparecida Ramalho Apelados: Abder Rahman Yasin da Paz Terezinha Alcandida Borges Daniela Lima Alves da Silva Daniela Rueda Diego Bernardo de Mendonça Paulo Henrique da Silva Santarém Raissa Menezes de Oliveira Sheylane Nunes Brandão Sonia Maria Vincenzo Tozzi Angel Luis Gonçalves Rodriguez Caroline Nóbrega de Oliveira Julierme José de Oliveira Miguel Manoel da Silva Juraci de Moura Matos Ocupantes dos Imóveis da Área Especial para Mercados Setor B – Taguatinga Sul D e c i s ã o Trata-se de requerimento de efeito suspensivo à apelação (Id. 43255575) interposta por Josmar Fernandes da Costa, Jussara Fernandes da Costa, Jaciara Costa Azevedo e pelo Espólio de Maria Aparecida Ramalho contra a sentença (Id. 43255540) proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, que julgou o pedido improcedente. Os demandantes, ora apelantes, ajuizaram ação em desfavor dos apelados com o objetivo de serem reintegrados na posse de seus imóveis. Narraram os autores ser legítimos proprietários de várias unidades imobiliárias localizadas na Área Especial para Mercados, Setor B Sul, na Região Administrativa de Taguatinga. Afirmaram, em síntese, que os imóveis discriminados na petição inicial foram indevidamente ocupados por invasores que teriam por objetivo promover um movimento cultural no local. Requereram assim que o pedido fosse julgado procedente para promover a desocupação dos imóveis invadidos, com a subsequente reintegração dos autores na posse. Pugnaram ainda pela condenação dos réus ao pagamento de indenização pelo uso indevido dos aludidos bens. Decorrida a marcha processual foi proferida a sentença referida no Id. 43255540, por meio da qual o pedido foi julgado improcedente. Na oportunidade, o Juízo singular indeferiu o requerimento de sobrestamento do curso da marcha processual formulado pelos ocupantes e pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, ao fundamento de que a pendência de julgamento da Ação Civil Pública no 0711147-29.2018.8.07.0018, a despeito da afinidade de “questões de fato e de direito”, não é motivo que autorize o deferimento da medida aludida, diante da existência de prioridade legal de tramitação e da necessidade de observância ao princípio da razoável duração do processo. Quanto ao mais, após reconhecer que os imóveis objeto da demanda permaneceram em estado de abandono por considerável período de tempo antes da ocupação, destacou que a invasão, além de promover a sua revitalização, proporcionou a criação de reconhecido centro de produção cultural no local. Ressaltou que restou evidenciado nos autos que os autores descumpriram a função socioambiental da propriedade. Asseverou que o art. 315, inc. III, da Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece que a propriedade urbana deve, para a finalidade de cumprimento de sua função social, atender à proteção ao patrimônio histórico, artístico, paisagístico, cultural e ao meio ambiente. Acrescentou que a Lei no 10.257/2001, que dispõe a respeito das diretrizes gerais da política urbana, denominada Estatuto da Cidade, impede o despejo daqueles que promovem a cultura, sobretudo diante da aceitação da comunidade local, bem como determina a preservação do bem qualificado como cultural, independentemente do reconhecimento dessa qualidade pelo Poder Público mediante a expedição de atos como tombamento ou registro. Concluiu, assim, que a posse exercida pelos réus atende ao interesse social e às diretrizes constitucionais e legais referentes à função socioambiental da propriedade, circunstância que impede o acolhimento da pretensão exercida. Por essas razões julgou o pedido principal improcedente e o pedido contraposto procedente, para manter os demandados na posse dos imóveis aludidos. Em suas razões recursais (Id. 43255575) os apelantes alegam que o conjunto probatório coligido aos autos evidencia que não houve abandono ou mesmo deterioração dos imóveis em momento anterior à sua ocupação. Afirmam que eventual disponibilidade de imóveis com destinação comercial nos meses iniciais do ano não configura o seu abandono. Verberam que em relação à área objeto da demanda não houve a indispensável declaração de interesse público, social ou coletivo pelo Poder Executivo, o que evidencia a ilicitude da restrição ao exercício dos atributos ou poderes inerentes à propriedade, não sendo atribuição do Poder Judiciário, ademais, avaliar a efetiva configuração da hipótese de utilidade pública. Ressaltam que a celebração de negócios jurídicos de locação tendo por objeto os imóveis em referência demonstra o cumprimento da função social da propriedade antes da invasão. Sustentam que a revitalização dos imóveis ou a produção e reprodução de cultura no local não são motivos suficientes pera justificar a violação à propriedade dos demandantes. Asseveram, ademais, que não se pode presumir o abando do imóvel com amparo apenas na inércia do proprietário. Aduzem que após diversas verificações os oficiais de justiça não puderam constatar a existência de atividades culturais no local da invasão. Destacam, por fim, a inaplicabilidade ao caso concreto do Estatuto da Cidade e das regras previstas nos artigos 312 e 314, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal, bem como a configuração de afronta ao disposto no art. 884, do Código Civil, pois o Juízo singular manteve os demandados na posse dos imóveis sem que tenha sido determinada qualquer contrapartida ou recomposição financeira. Requerem, portanto, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que seja imediatamente expedida ordem de despejo em desfavor dos ocupantes dos imóveis, com o subsequente provimento da apelação para que o pedido principal seja julgado procedente. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram trazidos aos presentes autos (Id. 43255576 e Id. 43255577). Foram oferecidas contrarrazões pela curadoria especial prestada pela Defensoria Pública (Id. 43255582) e pelos ocupantes (Id. 43255584), oportunidade em que pugnaram pelo desprovimento do recurso interposto e, os últimos, pela suspensão do curso da marcha processual até o julgamento da Ação Civil Pública no 0711147-29.2018.8.07.0018. A douta Procuradoria de Justiça oficiou no sentido da necessidade de suspensão do curso da marcha processual até o julgamento da aludida Ação Civil Pública (Id. 43807886). É a breve exposição. Decido. Em regra a apelação terá efeito suspensivo, o que é excepcionado nas hipóteses previstas no art. 1012, § 1o, do Código de Processo Civil. No caso em exame foi proferida a sentença que julgou improcedente o pedido principal, destinado à reintegração dos autores na posse de seus imóveis. A hipótese não se ajusta, portanto, a nenhuma das exceções previstas no art. 1012, § 1o, do CPC. Ademais, nos termos do art. 1012, § 3o, do CPC o requerimento de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o do mesmo artigo deve ser formulado por meio de petição autônoma, dirigida ao tribunal ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, e não como questão preliminar nas razões do recurso, como ocorreu no caso concreto. A esse respeito, atente-se para a seguinte ementa promanda deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMOS CONTRAÍDOS COM DESCONTO EM CONTA CORRENTE. CASO DE SUPERENDIVIDAMENTO DE IDOSA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DAS PARCELAS, COM DESCONTOS EM CONTA CORRENTE, DE EMPRÉSTIMOS CONTRAÍDOS PELA CONSUMIDORA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Não há de se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade quando a parte impugna devidamente as razões de decidir adotados pela sentença, insurgindo-se claramente contra a limitação de descontos de empréstimos em conta corrente do consumidor, sob a justificativa de ser inaplicável a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003. 2. O pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao Tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, § 3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil. Recurso parcialmente conhecido. 3. A causa deve ser decidida à luz do entendimento firmado pela Superior Corte, sob a sistemática de recursos repetitivos, de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no artigo 1o, § 1o, da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 4. APELAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E, NESTE PONTO, PROVIDA PARCIALMENTE.” (Acórdão no 1665810, 07089708620228070007, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/2/2023, publicado no DJE: 1/3/2023) (Ressalvam-se os grifos) Por essa razão o requerimento em exame não deve ser admitido. Como reforço argumentativo é preciso ressaltar que, a despeito de a sentença não produzir efeitos imediatamente, isso não significa que merece ser deferido o requerimento de pronta expedição da ordem de despejo. Com efeito, no caso em deslinde a sentença julgou improcedente o pedido principal diante da ilegitimidade da pretensão exercida, de modo que, na prática, subsiste a situação narrada na petição inicial, ou seja, a ocupação dos imóveis aludidos. Nesse contexto, observa-se que a decisão liminar que havia sido proferida pelo Juízo singular para determinar a desocupação dos imóveis em referência (Id. 43254882) teve a produção de efeitos jurídicos sobrestada logo em seguida, diante da atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pela entidade Ocupação Cultural Mercado Sul Vive (Id. 43254883, fls. 9-32 e fls. 36-37). Na oportunidade o Eminente Desembargador Romeu Gonzaga Neiva, ainda sob a égide do estatuto processual anterior, aos 14 de fevereiro de 2014, assim ponderou: “(...) é de se registrar que a atribuição do efeito suspensivo ao agravo de instrumento reclama a presença simultânea do fumus boni iuris (relevância dos fundamentos) e do periculum in mora (possibilidade de lesão grave ou de difícil reparação), a teor do que estabelece o art. 558 do CPC. Ausentes tais elementos, incabível o acolhimento do pedido em sede de liminar. No caso em apreciação, verifica-se presente a relevância dos fundamentos, na medida em que comprovado que os agravantes, membros do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, aguardam os resultados das negociações com o Poder Público. Encontra-se juntada ata de reuniões ocorrida no dia 12 do presente mês com o Governo do Distrito Federal. As demais não serão consideradas em razão da ausência de assinaturas. O perigo da demora também está presente, porque, acaso cumprida a liminar de imissão na posse, parte dos agravantes poderão ficar ao relento, já que parece não possuir outro local para viver. Como se vê, vivem naquela região há mais de década. Portanto, entendo conveniente sejam suspensos os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso.” Diante da concessão de efeito suspensivo ao aludido agravo de instrumento, sem que tenha sido proferida decisão em sentido contrário no curso da marcha processual, o Juízo singular sobrestou os efeitos da decisão que havia determinado a reintegração dos autores na posse dos imóveis (Id. 43254887, fl. 19), ou seja, a desocupação, de fato, não ocorreu. É perceptível, portanto, que o fato de não produzir, a sentença impugnada, efeitos imediatos, isso não autoriza a pretendida expedição de ordem de despejo, senão significa, na prática, a manutenção do cenário descrito na petição inicial, ou seja, a ocupação dos imóveis pelos recorridos. Ademais, não se mostra pertinente, neste momento processual, a instauração de maiores debates a respeito da legitimidade da pretensão exercida, diante da necessidade de sobrestamento do curso da marcha processual, como adiante será esclarecido. Ainda na origem os ocupantes peticionaram aos autos para noticiar o ajuizamento de Ação Civil Pública (no 0711147-29.2018.8.07.0018) contra o Distrito Federal por associações atuantes na área objeto da presente demanda, sendo certo que um dos itens do pedido consiste na ultimação do procedimento administrativo que versa a respeito da desapropriação dos imóveis aludidos, motivo pelo qual requereram a reunião dos processos para julgamento conjunto ou, ao menos, a suspensão do curso da marcha processual referente à presente demanda (Id. 43255359). Também na origem, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios oficiou no sentido da necessidade de sobrestamento do curso da marcha processual para que fosse promovido o julgamento conjunto com a mencionada Ação Civil Pública (Id. 43255538). Examinem-se os seguintes excertos da douta manifestação: “A presente demanda envolve diversas nuances e pontos de vista, impondo uma análise holística sobre inúmeros valores constitucionais, como a proteção à cultura, o direito à propriedade e a sua função social, a preponderância do interesse público sobre o privado, a duração razoável do processo, entre outros. Há, ainda, um conflito entre a realidade concreta e a realidade jurídico-cartorária. Não há dúvidas de que os autores são proprietários do imóvel e que o direito à propriedade, expressamente consagrado no art. 5o da Constituição Federal, deve ser respeitado e garantido. Por outro lado, é certo que não existem direitos absolutos e que as condicionantes impostas pelo constituinte devem ser observadas. O deslinde do caso passa por todas essas análises. Contudo, parece ser temerária a resolução do feito neste momento. Embora não se possa olvidar da necessidade de solucionar o litígio, sobretudo porque um dos autores é pessoa idosa e porque o feito já tramita há mais de sete anos, a decisão não pode estar dissociada dos fatos discutidos na já mencionada ação civil pública (autos no 0711147-29.2018.8.07.0018), que funcionam como questão prejudicial. (...) Nesse sentido, encontra-se pendente, na seara da ação coletiva e também na seara do processo administrativo, a elaboração de uma conclusão fundamentada, através de estudo pericial aprofundado, no que diz respeito à importância cultural do Mercado Sul e, nesse sentido, têm-se que uma eventual qualificação deste como patrimônio cultural poderia impactar a decisão a ser proferida nestes autos. (...) Assim, considerando que a decisão qualificativa do bem como patrimônio cultural encontra-se judicializada e pendente de produção de provas já determinada por decisão judicial nos autos da ação civil pública que versa especificamente sobre esse tema, e ainda observando-se que tal proteção poderia conduzir à desapropriação do imóvel, bem como ressaltando-se o encadeamento processual necessário e a necessidade de prevenir decisões conflitantes em processos conexos, este órgão entende adequado o julgamento conjunto do presente feito juntamente com a supramencionada ACP.” À mesma conclusão, convém acrescentar, chegaram em momento posterior a douta Procuradoria de Justiça (Id. 43807886) e os ocupantes dos imóveis em sede de contrarrazões ao recurso de apelação (Id. 43255584, fl. 28). Isso não obstante, o Juízo singular não procedeu ao pretendido julgamento simultâneo, tendo analisado por meio da sentença ora impugnada tão somente o pedido deduzido na ação ajuizada pelos recorrentes. Na ocasião, embora tenha expressamente reconhecido a existência de afinidade de “questões de fato e de direito”, entendeu que o curso da ação ajuizada pelos recorrentes não poderia ser sobrestado, diante da existência de pessoa idosa, com prioridade legal de tramitação, no polo ativo da relação jurídica processual, bem como da necessidade de observância ao princípio da duração razoável processo. Com a devida vênia, a aludida conclusão não merece prosperar. A despeito dos judiciosos fundamentos expostos na respeitável sentença, é possível perceber que a continuidade da presente demanda sem que tenha sido efetivamente dirimida a controvérsia jurídica veiculada na ACP no 0711147-29.2018.8.07.0018 pode significar potencial ofensa ao interesse público. Inicialmente é preciso observar que os documentos trazidos aos autos revelam a existência de inquestionável interesse coletivo no julgamento da ação ajuizada pelos ora apelantes. O documento referido no Id. 43254891, fls. 39-43, que trata a respeito do histórico da ocupação cultural do Mercado Sul de Taguatinga, emitido pela Secretaria de Estado de Relações Institucionais e Sociais do Distrito Federal, destaca, entre outros fatos de igual relevância, o seguinte: a) O local virou “ponto de cultura”; b) “O Mercado Sul hoje abriga uma série de ofícios”; c) “No mercado há painéis de Athos Bulcão, oficinas de cultura popular desenvolvidas por mestres premiados, ateliês de artesanato, construção artesanal de instrumentos musicais, entre outros”; d) “Estudo da Subsecretaria de Patrimônio do DF considera promissor o tombamento histórico da construção”; e) “O Instituto de Patrimônio Histórico e Artísitico Nacional (Iphan) e o Ministério da Cultura (Minc) também apoiam a manutenção das atividades culturais presentes no Mercado Sul”; f) “O GDF apoia a demanda dos atuais ocupantes de revitalizar o local, e considera desapropriar a área para transformá-la num pólo de atividade cultural em Taguatinga”; (Ressalvam-se os grifos) e g) “O GDF tem interesse em desapropriar o terreno para preservar o uso cultural do Mercado Sul, revitalizá-lo e torná-lo um centro artístico-cultural em Taguatinga” (Ressalvam-se os grifos). O documento referido no Id. 43254891, fls. 46-49, consistente em manifestação oriunda da Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal, também evidencia a existência de interesse, ao menos potencial, na desapropriação da área ocupada, senão vejamos: a) “Diante da ampla ativação cultural realizada no período [da ocupação], o Governo do Distrito Federal está analisando a declaração de utilidade pública do espaço, nos termos 5, ‘k’ do Decreto Lei no 3.365, de 21 de junho de 1941” (Ressalvam-se os grifos); b) “(...) é importante frisar que o trabalho realizado por diversos coletivos no espaço, revela uma compreensão do que há de mais contemporâneo na concepção de cultura no mundo atualmente”; c) “Além da questão cultural, é relevante destacar o interesse social da área. Sabe-se que na região há famílias de baixa renda que utilizam parte do terreno como moradia”; d) “(...) o Poder Executivo Distrital buscará ampliar a implementação dos instrumentos constantes no Estatuto da Cidade (Lei 10.257, de 10 de julho de 2001) tendentes a garantir a função social da propriedade, garantindo a ampla participação popular no processo”; e e) “Apesar de a medida ainda estar em estudo no âmbito do Poder Executivo, a região do Mercado Sul parece, em uma primeira análise, se coadunar as características pensadas para uma Zona Especial de Interesse Cultural”. O Juízo singular reconheceu a existência de interesse coletivo na presente demanda, associado à produção e à difusão cultural no local, motivo pelo qual determinou a intimação do Distrito Federal para que tomasse conhecimento da demanda proposta pelos ora recorrentes (Id. 43254892, fl. 6). Em resposta ao comando judicial, o aludido ente público peticionou aos autos para juntar cópia do procedimento administrativo (no 002.000.494/2016, inicialmente autuado sob o no 360.000.062/2015) referente à viabilidade de desapropriação da área (Id. 43254893). O procedimento aludido, ainda em curso, teve início a partir de reuniões entre o Movimento Mercado do Sul Vive e o Governo do Distrito Federal, ocorridas ainda em fevereiro de 2015. A Ação Civil Pública no 0711147-29.2018.8.07.0018, ajuizada pelo Instituto Invenção Brasileira e pelo Centro de Defesa dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes do Distrito Federal contra o Distrito Federal, tem por intuito a obtenção de provimento jurisdicional que obrigue o ente público a concluir, em prazo razoável, o mencionado procedimento administrativo destinado à desapropriação da área em que localizado o Mercado Sul, em Taguatinga, ao argumento de alegada demora desarrazoada na sua tramitação. Foi requerida, na petição inicial da Ação Civil Pública em exame, a “fixação de prazo para que o GDF conclua o procedimento administrativo no 002.000.494/2016, bem como promova a desapropriação da área ocupada pela Ocupação Cultural Mercado Sul Vive, visando a tutela dos direitos e interesse coletivos ameaçados” (Ressalvam-se os grifos). Assim, muito embora a presente demanda verse a respeito de pretensão de natureza possessória, sem maiores debates sobre a propriedade, parece evidente que o regular trâmite da presente demanda, em caso de procedência do pedido formulado pelos recorrentes, retirará a utilidade do procedimento administrativo aludido. Com efeito, a remoção dos ocupantes da área trará enormes prejuízos para a intensa atividade cultural por eles produzida, atividade essa que subsidia, ao menos de modo potencial, a declaração de interesse público dos imóveis. Dito de outro modo, o eventual reconhecimento, no presente momento, da procedência da pretensão formulada pelos proprietários esvaziará o objeto do procedimento administrativo em referência, com possibilidade de prejuízo para o interesse público já mencionado. Assim, afigura-se prudente aguardar o julgamento da Ação Civil Pública aludida, que versa de modo mais abrangente a respeito da produção cultural no local e da qualificação dos imóveis ora em debate como de utilidade pública. A esse respeito assim ensina Hely Lopes Meirelles[1]: “Com efeito, enquanto o Direito Privado repousa sobre a igualdade das partes na relação jurídica, o Direito Público assenta em princípio inverso, qual seja, o da supremacia do Poder Público sobre os cidadãos, dada a prevalência dos interesses coletivos sobre os individuais. Dessa desigualdade originária entre a Administração e os particulares resultam inegáveis privilégios e prerrogativas para o Poder Público, privilégios e prerrogativas que não podem ser desconhecidos nem desconsiderados pelo intérprete ou aplicador das regras e princípios desse ramo do Direito. Sempre que entrarem em conflito o direito do indivíduo e o interesse da comunidade, há de prevalecer este, uma vez que o objetivo primacial da Administração é o bem comum. As leis administrativas visam, geralmente, a assegurar essa supremacia do Poder Público sobre os indivíduos, enquanto necessária à consecução dos fins da Administração. Ao aplicador da lei compete interpretá-la de modo a estabelecer o equilíbrio entre os privilégios estatais e os direitos individuais, sem perder de vista aquela supremacia.” Observa-se, a propósito, que o processo originado pelo ajuizamento da ACP no 0711147-29.2018.8.07.0018 se encontra na fase instrutória, tendo o Juízo singular deferido a produção das provas requeridas pelas partes (Id. 53439220). Ademais, sem que seja preciso adentrar, no presente momento, no exame a respeito da procedência dos argumentos articulados na petição inicial da ação ajuizada pelos recorrentes, a ocupação da área é situação há muito consolidada, devendo ser levada em consideração, insista-se, a possibilidade de ocorrência de prejuízo ao interesse público primário subjacente à questão ora controvertida. De acordo com a regra prevista no art. 313, inc. V, “a”, do Código de Processo Civil, suspende-se o curso do processo nas hipóteses em que a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. A respeito do tema, atente-se à doutrina de Luiz Guilherme Marinoni[2]: “Suspende-se o processo, quando necessária a definição de questão prejudicial erigida a objeto litigioso de outra causa pendente (art. 313, V, a do CPC/2015). Trata-se de questão prejudicial externa à causa, mas a ser decidida em julgamento de pedido (isso é, erigida a objeto litigioso) em outro processo”. Assim, convém ressaltar que a prejudicialidade deve ser avaliada do ponto de vista da existência de dependência lógica entre as demandas. Constata-se, com efeito, que a análise do pedido terá inegável e definitiva influência do julgamento a ser proferido na demanda denominada prejudicada. A esse respeito, Cândido Rangel Dinamarco[3] ressalta o seguinte: “Uma causa é prejudicial a outra quando seu julgamento for capaz de determinar o teor do julgamento desta - como a sentença anulatória do contrato impede que seja julgada procedente a demanda de condenação a cumpri-lo, como a declaração negativa de paternidade impõe a rejeição da demanda de alimentos etc. A relação jurídica que na causa prejudicial é posta ao centro, como objeto de um pronunciamento dito principal, na prejudicada é mero fundamento trazido pela parte e na sentença aparece como razão de decidir (declaração principaliter no primeiro caso e, no segundo, incidenter tantum). Como o que se decidir na causa prejudicial a respeito dessa relação ficará coberto pela coisa julgada, a declaração assim imperativa e imune a questionamentos futuros impor-se-á às partes para todos os efeitos; e assim, quando em outro processo essa mesma relação vier a ser apreciada incidenter tantum, o que no primeiro houver sido declarado a respeito impõe-se também ao julgador.” (Ressalvam-se os grifos) Diante desse cenário, o exame definitivo do pedido deduzido na Ação Civil Pública no 0711147-29.2018.8.07.0018, que pode ensejar, a depender da extensão de eventual sentença de procedência, a desapropriação da área referente ao Mercado Sul, em Taguatinga, interferirá na análise da pretensão exercida na presente demanda. Feitas essas considerações, nos termos do art. 313, inc. V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, determino a suspensão do curso do presente processo até o julgamento definitivo da Ação Civil Pública no 0711147-29.2018.8.07.0018, em trâmite no Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal. Publique-se. Brasília-DF, 16 de março de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 42 ed. São Paulo: Malheiros, 2016, p. 52. [2] MARINONI, Luiz Guilherme. Teoria Geral do Processo. 3 ed., São Paulo: RT, 2008, p. 447. [3] DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil. Vol. 3. 5. ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 171.